Tribunal: STF
Processo: MI 7470
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal em que se alega omissão na edição da lei complementar prevista no artigo 40, § 4º-C, da Constituição da República (com a redação dada pela EC 103/2019).



    A parte impetrante sustenta, em síntese, que a omissão por parte das autoridades impetradas em regulamentar a aposentadoria especial das Guardas Municipais cujas atividades sejam exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, inviabiliza o exercício de direito constitucionalmente assegurado.



    Argumenta que “diante da omissão legislativa existente sobre a concessão da aposentadoria especial aos Guardas Municipais em razão da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, a alternativa à Guarda Municipal é aplicar-lhes e conceder-lhes, legislativamente, o regime de aposentadoria especial proveniente das demais forças de segurança, tendo em vista a peculiaridade da atividade desempenhada, conforme já implementado por vários municípios no Brasil, apresentando como medida alternativa a aplicação provisória do Art. 57 da Lei nº. 8.213/91, até que seja efetivamente regulamentada a situação específica das Guardas Municipais” (eDOC 1, p. 19-20).



    Requer, ao final, que seja reconhecida a mora legislativa na ausência de regulamentação de aposentadoria especial às Guardas Municipais, de modo a enquadrá-las no art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal. Alternativamente, pleiteia a aplicação provisória do art. 57 da Lei nº 8.213/91, até que seja efetivamente regulamentada a situação das Guardas Municipais.



    O Senado Federal e a Câmara dos Deputados apresentaram informações, respectivamente nos eDOCs 14 e 19.



    A Advocacia-Geral da União prestou as informações constantes no eDOC 16.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Mandado de injunção. Omissão legislativa. Art. 40, § 4º-C da Constituição. Aposentadoria especial. Guardas Municipais. Exposição a agentes biológicos nocivos à saúde. Inexistência de norma constitucional pendente de regulamentação. Parecer por que se julgue improcedente o pedido.” (eDOC 22)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania.



    No caso, trata-se de mandado de injunção impetrado com a finalidade de suprir omissão legislativa quanto à lei complementar a que alude o art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal, verbis:



    “§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.” (Redação dada pela EC 103/2019)



    Não há, todavia, amparo constitucional à pretensão da impetrante.



    De início, rememoro que, ao apreciar controvérsia relativa à omissão decorrente da ausência de regulamentação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, em sua redação original, no julgamento dos MIs 833 e 844, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, esta Corte assentou tese no sentido de que inexiste a obrigatoriedade de legislar sobre o tema, compreensão que subsiste mesmo após o advento da EC 103/2019.



    A seguir, transcrevo as ementas dos referidos julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os Oficiais de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão da categoria.” (MI 833, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 29.9.2015)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO COM ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os servidores ora substituídos e, de resto, diversas outras categorias – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão das categorias representadas pela impetrante.” (MI 844, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 29.9.2015)



    Cumpre salientar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aposentadoria especial às guardas municipais, já que estas não integram o conjunto de órgãos de segurança pública constantes no artigo 144, incisos I a V, da Constituição Federal e tampouco exercem atividades inequivocamente perigosas. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    “Direito administrativo e previdenciário. Mandado de injunção. Guarda Municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento.” (MI 6.949 AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aposentadoria especial a guardas municipais ante a ausência de legislação específica, uma vez que aqueles não fazem parte do conjunto de órgãos de segurança pública elencados no art. 144, I a V, da Constituição Federal, nem exercem atividades inequivocamente perigosas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MI 6.968 AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.11.2019)



    Na mesma linha, registre-se que no julgamento do ARE-RG 1.215.727 (tema 1057), esta Corte reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos da seguinte tese:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” (ARE-RG 1.215.727, Plenário, Rel. Min. Presidente, DJe 25.9.2019)



    A mesma razão de decidir deve ser aplicada à hipótese, em que se discute sobre o exercício das atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, diante da ausência de previsão expressa quanto às guardas municipais no rol taxativo da Constituição Federal (artigo 144, incisos I a IV).



    Por fim, registre-se que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, o art. 40, § 4º-C, passou a prever que compete a cada ente político estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada um dos entes federativos, o respectivo regime especial de aposentadoria dos de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes.



    Inadmissível, portanto, o remédio constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente